Tribunal: TJMT
Processo: 1023050-50.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023050-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), ADAO ROSA DA SILVA - CPF: 487.807.071-49 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO DE DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONTRATO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de financiamento veicular com garantia de alienação fiduciária, sob alegação de ausência de constituição válida em mora, abusividade dos juros remuneratórios pactuados e nulidade decorrente da não apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as alegações de abusividade contratual e revisão dos juros remuneratórios podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, quando não apreciadas pelo juízo de origem; (ii) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora, independentemente da comprovação do efetivo recebimento; e (iii) saber se a ausência de apresentação da via física original da Cédula de Crédito Bancário formalizada eletronicamente invalida a ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. As alegações de abusividade contratual e revisão dos juros remuneratórios não podem ser conhecidas nesta sede recursal, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A mora restou devidamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.132.

5. A Cédula de Crédito Bancário formalizada por meio eletrônico possui plena validade e eficácia probatória, nos termos da MP n. 2.200-2/2001 e da Lei n. 10.931/2004, sendo desnecessária a apresentação de via física original quando inexistem indícios de circulação do título por endosso ou vício de autenticidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A discussão sobre abusividade de cláusulas contratuais deve ser submetida previamente ao juízo de origem, sendo vedado seu conhecimento em sede de agravo de instrumento quando não apreciada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição em mora em contratos com garantia de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, dispensada a prova do efetivo recebimento. 3. O contrato eletrônico dotado de assinatura digital possui validade e força probatória equivalentes ao documento original, sendo desnecessária a juntada da via física quando ausentes indícios de circulação ou vício do título."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.015, I; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei n. 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.132; STJ, Tema n. 972; TJMT, 1010635-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025; TJMT, 1008905-86.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ADAO ROSA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1002778-23.2026.8.11.0004
ajuizada pelo
BANCO PAN S.A.
, que deferiu a liminar para imediata busca e apreensão do bem objeto da ação.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por ter deferido liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de financiamento veicular sem a devida observância dos requisitos legais, sustentando a inexistência de constituição válida em mora, afirmando que o contrato contém cláusulas abusivas, especialmente em relação aos juros remuneratórios pactuados. Aduz que a taxa contratada de 71,49% ao ano e 4,53% ao mês supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação, correspondente a 29,52% ao ano e 2,18% ao mês, circunstância que descaracterizaria a mora e afastaria a legitimidade da medida de busca e apreensão. Argumenta que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a revisão contratual no próprio bojo da ação de busca e apreensão, diante da alegada onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Alega, por fim, a nulidade da ação originária em razão da ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, sustentando que a mera juntada de cópia do título não comprova a titularidade do crédito nem impede eventual circulação da cártula por endosso, em afronta aos princípios da cartularidade e da segurança jurídica. Requer, em tutela provisória recursal, a suspensão ou revogação da liminar de busca e apreensão, com imediata restituição do veículo, bem como, no mérito, o reconhecimento da abusividade contratual, o indeferimento da petição inicial e a extinção da ação originária por ausência de pressupostos processuais.

Restou indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (id. 370610868).

Em contrarrazões apresentadas em id. 374378353, o agravado sustenta, preliminarmente, que o agravo de instrumento não seria cabível, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, requerendo sua inadmissão. Também impugna o pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que a agravante não comprovou hipossuficiência econômica, postulando, inclusive, a regularização do preparo recursal.

No mérito, afirma que a agravante reconhece a contratação e a inadimplência das parcelas financiadas, sustentando estar regularmente constituída em mora. Defende a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, invocando o Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ, segundo o qual é dispensada a comprovação do recebimento da notificação para fins de constituição em mora. Sustenta, ainda, a regularidade do contrato firmado entre as partes, a inexistência de vício de consentimento, a validade da contratação digital e a desnecessidade de apresentação da via física ou original do instrumento contratual, por se tratar de documento eletrônico dotado de força probante.

Prossegue defendendo a impropriedade da revisão contratual pretendida, afirmando que as cláusulas foram livremente pactuadas e que não há abusividade nas taxas de juros, na capitalização, nas tarifas e encargos previstos contratualmente. Argumenta que os encargos observam a legislação e a jurisprudência do STJ, inexistindo cobrança de comissão de permanência. Acrescenta que, ainda que eventualmente se reconhecesse alguma irregularidade em encargos acessórios, tal circunstância não teria o condão de descaracterizar a mora, conforme entendimento consolidado no Tema 972 do STJ. Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento integral, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADAO ROSA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças que deferiu a liminar para imediata busca e apreensão do bem objeto da ação.

PRELIMINAR – DO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo agravado quanto ao não cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento de que não se enquadraria nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

Tal alegação não merece prosperar. O presente recurso se insurge contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de busca e apreensão, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC, que expressamente prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre "
tutelas provisórias
".

A liminar deferida em ação de busca e apreensão constitui, inequivocamente, tutela provisória de urgência, razão pela qual o recurso é plenamente cabível. Neste sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que as decisões que concedem ou denegam liminares de busca e apreensão são atacáveis por agravo de instrumento.

Assim,
REJEITO
a preliminar de não cabimento do recurso.

PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada. A parte agravada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica do agravante para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4º, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por diversos fundamentos: (i) alegada abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios; (ii) ausência de constituição válida em mora; e (iii) nulidade da ação por ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário.

Quanto às alegações de abusividade das cláusulas contratuais e revisão dos juros remuneratórios, não conheço de tais questões por configurarem indevida supressão de instância.

Com efeito, verifica-se que a decisão agravada se limitou a analisar os requisitos específicos para concessão da liminar de busca e apreensão previstos no Decreto-Lei n. 911/69, quais sejam, a comprovação da mora e a existência do contrato com garantia fiduciária. Não houve qualquer apreciação pelo juízo de origem acerca das alegadas abusividades contratuais ou da necessidade de revisão das cláusulas pactuadas.

É entendimento consolidado na jurisprudência que não cabe ao tribunal de segundo grau conhecer e analisar questões não decididas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. Tais matérias devem ser primeiramente submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau, por meio de contestação, para que, após o necessário contraditório, sejam objeto de deliberação jurisdicional.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora foi devidamente comprovada mediante notificação enviada ao endereço indicado no contrato e recepcionada no local, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132. 4.
A alegação de abusividade contratual, por não ter sido objeto da decisão agravada, não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
5. A liminar deferida atende aos requisitos legais e está em consonância com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se verificando irregularidade que justifique sua revogação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento. 2.
A análise de abusividade contratual não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento quando não apreciada na decisão recorrida.
” (TJMT, 1010635-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. DOCUMENTO CONSTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL DA CREDORA FIDUCIÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A alegação de cláusulas abusivas na renegociação contratual não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou divergência formal no documento. 2.
A discussão sobre cláusulas abusivas contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(...)” (TJMT, 1009693-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A alegação de existência de cláusulas abusivas no contrato deve ser analisada em momento oportuno, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e não justifica, de forma automática, a suspensão dos efeitos da mora ou a revogação da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...). 2.
A existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não servindo como fundamento para afastar a mora devidamente comprovada.
(TJMT, 1036295-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025 - destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
ESSENCIALIDADE DO BEM.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 5.
O recorrente não impugnou a notificação extrajudicial que constitui a mora, limitando-se a arguições que não foram submetidas ao contraditório na origem, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. 2.
A discussão sobre a legalidade ou abusividade das cláusulas contratuais deve ser submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. A essencialidade do bem não afasta o direito do credor fiduciário de retomar o bem diante do inadimplemento contratual.” (...)” (TJMT, 1007758-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

No que tange à constituição em mora, verifica-se que foi devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, em conformidade com o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, firmou entendimento no sentido de que "
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Dos autos, constata-se que a notificação foi regularmente enviada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento para fins de constituição em mora.

Quanto à alegação de nulidade da ação por ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, também não assiste razão ao agravante.

Primeiramente, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a Cédula de Crédito Bancário foi formalizada por meio eletrônico, conforme expressamente consignado no próprio instrumento: "
RECONHEÇO como válida, eficaz e vinculante, a presente CCB formalizada por suporte eletrônico, sendo assinada mediante a coleta de meus dados biométricos, aceite eletrônico em ambiente autenticado e/ou assinada eletronicamente, a depender do sistema ou plataforma utilizados, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da Medida Provisória 2.200/01
".

A contratação eletrônica é plenamente válida e eficaz, nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que disciplina o uso de certificados digitais e assinaturas eletrônicas. O documento apresenta todos os elementos essenciais previstos na Lei n. 10.931/2004, incluindo a identificação do veículo objeto da alienação fiduciária, o valor financiado, as condições de pagamento e a constituição da garantia fiduciária.

Ademais, ainda que se tratasse de documento físico, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há necessidade de apresentação da via original da CCB quando não há circulação do título por endosso, sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada ou mesmo simples, desde que não impugnada sua autenticidade.

Nesse sentido:

“BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 -
EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
Não há exigência no Decreto-Lei n.º 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021439620248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. CONTRATO DIGITAL.
TEMA 1.132 DO STJ. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...0 III. Razões de decidir 3.
A apresentação do contrato original não constitui requisito absoluto para a propositura da ação, sendo suficiente a juntada de cópia ou instrumento digital, desde que ausentes indícios de circulação, duplicidade ou vício de autenticidade.
4.
O contrato eletrônico, dotado de assinatura digital, possui validade jurídica e força probatória equivalente ao documento original, nos termos da legislação vigente.
5. A mora do devedor fiduciário resta configurada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. 6. A devolução da notificação por “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor, não podendo este se beneficiar de sua própria desídia. 7. As alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória e cognição exauriente, sendo incompatíveis com a análise em sede de tutela de urgência. 8. Presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, especialmente a probabilidade do direito do credor fiduciário e o risco de ineficácia da garantia. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
A juntada do contrato original não é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, quando inexistem indícios de circulação ou vício do título.
2. A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova do recebimento. 3. Alegações de abusividade contratual não afastam, em sede liminar, a medida de busca e apreensão quando presentes os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969.” (...)”. (TJMT, 1008905-86.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026 - destaquei).

No caso dos autos, não há qualquer indício de que o título tenha circulado por endosso ou que tenha havido cessão de crédito, tratando-se de mera conjectura sem amparo probatório. O dossiê de contratação anexo aos autos comprova a regularidade do processo de assinatura digital, com registro de geolocalização, identificação do dispositivo utilizado e demais elementos de segurança.

Diante disso, não vislumbro a presença de irregularidade que justifique a reforma da decisão agravada. A liminar foi deferida com base na comprovação da mora e na existência de contrato com garantia fiduciária, atendendo aos requisitos legais previstos no Decreto-Lei n. 911/69.

As alegações de abusividade contratual não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento por configurarem supressão de instância, devendo ser objeto de apreciação pelo juízo de origem por meio de contestação. A constituição em mora foi devidamente comprovada, e a documentação apresentada é regular e suficiente para instruir a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026